Tribunal: TJES
Processo: 5004418-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004418-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHOCOLATES GAROTO SA
AGRAVADO: ROSANGELA DIAS MOROGESKI
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
4418-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CHOCOLATES GAROTO S. A.

AGRAVADA: ROSANGELA DIAS MOROGESKI

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agra
vo de instrumento interposto por Choco
late
s
Garot
o S.
A.
c
ontra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
3ª
V
ar
a Cív
el
de Vila Velha
, que, em ação de reparação de danos promovida por Rosangela Dias
Morogeski em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a imp
ugnação.

Sustenta que: (1)
a impugnaç
ão foi rej
eitada de forma sumária
; (2)
os fundamentos da decisão recorrida não são pertinentes
à
matéria cont
rov
ertida; (3)
ao contrá
rio do que consta da d
ecisã
o, apresentou
demo
n
stra
tiv
o
d
o valor que considera devi
d
o;
e
(4) o vício de fundamentaç
ão contido na decisão recorrida não foi suprido por ocasião do julgamento dos embargos de declaração
.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 1562100).

A agravada alega que a impugnação não foi instruída com demonstrativo dos valores que considera devidos.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004418-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CHOCOLATES GAROTO S. A.

AGRAVADA: ROSANGELA DIAS MOROGESKI

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente
.
Nas hipó
teses

de
cumprimento d
efinitivo d
e sentença que reconhece a exigibilidade
de obrigação de pagar quantia certa, o executado poderá alegar, em impugnação, o excesso de execução (CPC, art. 525, V).

Caso seja alegado o excesso de execução, incumbe ao executado “declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” (CPC, art. 525, § 4º). Se a alegação de excesso de execução não estiver amparada em demonstrativo do excesso, nem houver indicação do suposto valor correto, a impugnação fundada em excesso de execução deve ser liminarmente rejeitada (CPC, art. 525, § 5º).

Em cumprimento de sentença requerido pela agravada, a agravante apresentou impugnação alegando excesso de execução. Sustentou que: (a) foi utilizada, de forma equivocada, a variação do salário-mínimo como fator de reajuste do valor da pensão mensal; (b) que deve ser utilizada a SELIC como fator de atualização dos valores das indenizações por danos morais e por danos materiais; e (c) houve erro no dimensionamento da base de cálculo para apuração do valor dos honorários de advogado nos cálculos da execução (id. 1521197).

Constata-se que a agravante instruiu sua impugnação com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (id. 1521197 e id. 1521198).

Em resposta à impugnação, a agravada alegou que o valor da pensão deve ser atualizado de acordo com a variação do salário mínimo, com fundamento na Súmula nº 490, do Supremo Tribunal Federal. Ainda, aduziu que a atualização dos valores das indenizações observou os critérios definidos pela Corregedoria-Geral da Justiça e que o valor dos honorários de advogado devem ser redimensionados de acordo com a alegação contida na impugnação.

Logo, o excesso de execução é matéria controvertida, o que torna necessária a decisão sobre os critérios de atualização dos valores da pensão e das indenizações por danos morais e por danos materiais.

E a agravante efetivamente se desincumbiu do ônus de instruir a impugnação fundada em excesso de execução com demonstrativo do cálculo, que indica o valor que considera correto.

Ocorre que a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada com fundamento nas normas contidas no artigo 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, porque a agravante, supostamente, não teria declarado o valor que entende como devido, nem teria apresentado demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Portanto, os fundamentos da decisão recorrida estão flagrantemente dissociados dos elementos dos autos, na medida em que a agravante cumpriu a exigência contida no artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil.

Portanto, é nula a decisão recorrida, que rejeitou de forma liminar a impugnação.

E porque há matéria controvertida, o processo não está em condições de imediato julgamento. Assim, deve ser anulada a decisão e determinado o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para anular a decisão recorrida, que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença (processo nº 0028055-28.1998.8.08.0035), determinando seu regular processamento.

É como voto.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004418-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CHOCOLATES GAROTO S. A.

AGRAVADA: ROSANGELA DIAS MOROGESKI

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO LIMINAR DE IMPUGNAÇÃO – RECURSO PROVIDO

1. Se for alegado excesso de execução em impugnação ao cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, incumbe ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

2. Se a alegação de excesso de execução não estiver amparada por demonstrativo de cálculo, nem for indicado o valor supostamente correto, a impugnação deve ser rejeitada liminarmente.

3. Se o executado alega excesso de execução e se desincumbe de seu ônus, instruindo sua impugnação com demonstrativo de cálculo que indica o valor supostamente correto, não é possível a rejeição liminar da impugnação, devendo ser decidido quais são os critérios corretos para atualização da dívida e qual é seu valor.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
8 de fevereiro de 2022
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.